Tribunal: TJDFT
Processo: 0747026-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747026-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALERIA MENDES DE SOUZA EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 24273014). Intime-se BV FINANCEIRA S/A CFI para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de março de 2021 17:04:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator